Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DEMORA NA APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. ART. 1°, INC. III E ART. 5°, INCISOS V e X, AMBOS DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. A controvérsia cinge-se em perquirir se houve atraso injustificado na análise realizada pela Administração Distrital de pedido de aposentadoria formulado pelo autor, causando-lhe prejuízo de ordem moral, nos termos relatados na petição inicial.

2. O direito de petição e a celeridade na tramitação dos processos constituem direitos constitucionais fundamentais, devendo ser observados pelo Estado (art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/88). No entanto, não merece prosperar a alegação de que houve negligência ou morosidade demasiada da parte requerida a justificar a condenação a título de danos morais imposta aos requeridos.

3. Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais, proposta por Hamilton dos Santos Goes em face do Distrito Federal e IPREV, em razão da conclusão do processo administrativo n. 00060-00490892/2019-23, de concessão de aposentadoria.

4. Em razão da tramitação do referido processo administrativo por diversos órgãos da administração, bem como a necessidade de atualizações de diversos documentos não se verifica eventuais sofrimentos experimentados pelo autor na esfera extrapatrimonial em decorrência da inércia dos réus.

5. Não obstante os contratempos sofridos pelo servidor em virtude da demora no processo de aposentadoria, o referido atraso não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não se configura dano que ocasione ofensa aos seus direitos da personalidade (art. 1°, inc. III e art. 5°, incisos V e X, ambos da CF/88).

6. Apelações conhecidas. Recurso do autor não provido. Recurso dos réus provido.